Tribunal: TJMT
Processo: 1065894-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065894-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO RENATO SCHEREMETA - CPF: 377.939.421-91 (RECORRIDO), JESSICA APARECIDA SCHEREMETA GUEDES DE CASTRO - CPF: 029.424.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1065894-51.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S/A.

Recorrido:
PAULO RENATO SCHEREMETA
.

Data do Julgamento:
12/12/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ZONA RURAL -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LEITURA PLURIMENSAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA
-
REVISÃO DA FATURA
- MANTIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

2.

A
leitura

plurimensal
em zona
rural
não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal.
In casu
, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela
leitura
referente ao período questionado nos autos.

3.

Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.

4.

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito de R$ 4.293,76 referente à fatura de outubro/2022, bem como determinar a reclamada o refaturamento desta para a média de consumo, no valor de R$681,08, compensando-se o valor refaturado com o valor depositado judicialmente, para fins de quitação da fatura de outubro de 2022.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros de 1,00% a.m, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos, que o reclamante é
titular da Unidade Consumidora de nº
6/639728-5
que se encontra instalada na sua propriedade rural
,
e alega que os valores cobrados nas faturas emitidas nos períodos de
abril, julho, e outubro de 2022,

não corresponde ao seu real consumo.

Afirma que as faturas de abril e julho são objeto de discussão judicial nos autos do processo nº1049777-82.2022.8.11.0001 em trâmite perante este 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, logo, faz necessário à análise
da cobrança da fatura de outubro/2022.

A reclamada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura na UC é feita a cada dois ciclos, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, sendo a leitura diferenciada das localizadas em zona urbana, conforme orientam os artigos 85 e 86 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir
que a fatura em questão supera a média dos meses anteriores da unidade consumida
, conforme bem salientado em sentença, vejamos trechos:

“(...).
Cinge-se a controvérsia sobre a definição acerca da regularidade, ou não, da cobrança imputada ao reclamante na fatura de outubro de 2022, no valor de R$ 4.293,76(...).

Compulsando o conjunto fático-probatório, observo que o reclamante acostou as faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro, todas do exercício de 2022 (Ids.
103590661
,
103590663
,
103590665
,
103590666
,
103590672
,
103590677
,
103590680
,
103590683
e
103590687
), além de reclamação administrativa e aviso de débito (Ids.
103591995
e
103592001
, respectivamente).

Por sua vez, a reclamada promoveu a juntada de ficha cadastral, histórico de contas, de ordens de serviço e de consumo (Id.
110462634
), além de laudo de verificação metrológica (Id.
110462635
).

Pois bem.

De início, destaco que as faturas relativas aos meses de abril e julho de 2022 são objeto de discussão judicial nos autos do processo nº1049777-82.2022.8.11.0001 em trâmite perante este 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT, no qual houve o estabelecimento, por sentença, da média de consumo da unidade consumidora em
R$ 681,08 (...), valor este que utilizarei como parâmetro também nestes autos.

Indo adiante, considerando que a fatura controvertida nestes autos refere-se ao mês de outubro de 2022, ao caso dos autos se aplica a Resolução ANEEL nº.: 1.000/2021, que teve sua vigência iniciada em 03/01/2022 e revogou a Resolução ANEEL 414/10.

A reclamada afirma que a apuração do consumo de energia elétrica na unidade consumidora do reclamante se dá por meio de leitura plurimensal, bem como que o consumidor deixou de apurar a leitura nos meses de agosto e setembro, ambos de 2022, razão pela qual esses meses foram faturados pela média de consumo.

Assim, sustentou a existência de acúmulo de energia, decorrente dos meses anteriores, que foi registrado na fatura do mês subsequente, ou seja, em outubro de 2022.

(...)

A demandada afirma que realizou a cobrança dos meses de agosto e setembro por meio da média de consumo, forma de faturamento prevista no art. 288, III, da Resolução.

Todavia, a apuração do consumo de energia elétrica pela leitura plurimensal não autoriza automaticamente a possibilidade de recuperação de consumo quando houver faturamento pela média, tampouco deve servir como alicerce para cobranças desproporcionais.

(...)

No caso apresentado a reclamada pretende a cobrança por valor manifestamente acima da média de consumo do reclamante, pelo que entendo tratar-se de valor desproporcional.

Ademais, não foi comprovada nenhuma irregularidade no medidor, tampouco a observância dos procedimentos previstos na Resolução 1.000 da ANEEL para recuperação de consumo.

Outrossim, destaco que o artigo 272 da Resolução 1.000 da ANEEL exige que a concessionária comunique o consumidor acerca da utilização da leitura plurimensal, dando conhecimento do processo utilizado, dos objetivos pretendidos e das instruções para realização da autoleitura,
comunicação esta que não foi comprovada pela reclamada:

(...)

A comprovação a que alude os julgados é ônus que incumbe exclusivamente à parte reclamada, a quem cabe justificar o seu direito de cobrança.

Portanto, reputo indevida a cobrança do débito previsto na fatura de outubro de 2022, razão pela qual é forçoso reconhecer a procedência do pedido autoral, para determinar o refaturamento para a média de consumo, no valor de R$ 681,08 (...).
(...)”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo quanto ao reconhecimento de inexigibilidade do débito e refaturamento da fatura questionada.

Isso porque a documentação acostada aos autos demonstra que as faturas são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela média, de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL.

Todavia, a fatura discutida nos autos mostra-se excessiva se comparada às demais, e a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Da análise do histórico de consumo acostado no corpo da defesa, percebe-se que as médias dos faturamentos anteriores eram bem abaixo da média atribuída pela leitura apresentada pela concessionária de energia.

Além do que, a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade do aumento das tarifas, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Ressalta-se, ainda, como bem salientado em sentença
“
as faturas relativas aos meses de abril e julho de 2022 são objeto de discussão judicial nos autos do processo nº1049777-82.2022.8.11.0001 em trâmite perante este 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT, no qual houve o estabelecimento, por sentença, da média de consumo da unidade consumidora em
R$ 681,08 (...), valor este que utilizarei como parâmetro também nestes autos.”

Desta forma, ausentes elementos que justifiquem sua cobrança.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA – ENÉRGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(TJ-MT 10001659020198110031 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021). (destaquei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – LEITURA PLURIMENSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No caso de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária ou aleatória. 2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
. 3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10438423220208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2021). (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança
e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). (...).

(TJ-MT - APL: 00005391420158110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (destaquei)

Desta feita, mesmo que lícito o procedimento da recorrente, o valor apurado se mostra exorbitante, em relação à média das faturas dos meses anteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão o débito deve ser desconstituído e recalculado de forma clara e transparente.

Já no tocante ao dano moral, razão assiste à reclamada, pois merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não houve interrupção no fornecimento de energia, nem mesmo mácula no nome da reclamante.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial.
Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023